Tribunal: TJMT
Processo: 1060507-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060507-37.2019.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), POVOAS & CORREA POVOAS LTDA - CNPJ: 04.621.945/0002-62 (EMBARGANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITO AUTORAIS – DETERMINAÇÃO PARA ABSTENÇÃO EM EXECUTAR A REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS – NÃO CAIMENTO - LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS – SHOW ARTÍSTICO –

COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve prevalecer a determinação de a embargante/apelante abster-se em executar a reprodução de obras musicais, porquanto, na hipótese, não há perecimento do direito invocado, podendo o embargado/apelado efetuar a cobrança da quantia devida em razão dos direitos autorais supostamente violados, acrescidos de juros e correção monetária, além das sanções cabíveis, conforme disposição legal.

2. Quanto aos demais pontos, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
POVOAS & CORREA POVOAS LTDA.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 161927653).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, pois, não analisou o pedido formalizado expressamente pelo Embargante
“(ii.2.3) Afastar a condenação na tutela inibitória que consiste na obrigação do Apelante de se abster “de promover a transmissão musical desautorizada até que obtenha a devida autorização do ECAD”, em razão da correta interpretação/aplicação do art. 105 da Lei no. 9.610/98”
.

Sustenta que, demonstrada a omissão da decisão, imperioso o acolhimento dos embargos para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Defende que, o embargado cobrou direitos autorais de obras que foram interpretadas pelos próprios artistas que as criaram, o que é ilegal, uma vez que está interferindo na prerrogativa do autor de, livremente, exercer o direito exclusivo de reprodução de suas obras.

Menciona que, o embargado é entidade desprovida de fé pública ou de poder de polícia, portanto, os documentos por si produzidos não tem o condão de provar os fatos neles narrados.

Argui que, necessária a manifestação expressa acerca da violação ao art. 5o, incisos LIV, LV e XXVII, da CF; art. 373, inciso I, do CPC e art. 28 da Lei n. 9.610/1998 para fins de prequestionamento, possibilitando-lhe a interposição do recurso especial e/ou extraordinário (ID 162986161).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 164520656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

No caso, no tocante ao pedido para afastar a condenação na tutela inibitória que consiste na obrigação do embargante/apelante de se abster
“de promover a transmissão musical desautorizada até que obtenha a devida autorização do ECAD”
, em razão da correta interpretação/aplicação do art. 105 da Lei no. 9.610/98, o acórdão foi omisso.

Assim, identificado o vício apontado, passo à análise da matéria.

Pois bem.

Nesse ponto, razão assiste à embargante.

Isso porque, não deve prevalecer a determinação de a embargante/apelante abster-se em executar a reprodução de obras musicais, porquanto, na hipótese, não há perecimento do direito invocado, podendo o embargado/apelado efetuar a cobrança da quantia devida em razão dos direitos autorais supostamente violados, acrescidos de juros e correção monetária, além das sanções cabíveis, conforme disposição legal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 105, DA LEI No 9.610/98 INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC.
Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios
. (TJMT – RAI - 1010121-97.2017.8.11.0000 - JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018).

Já no que diz respeito, à alegação de que o embargado cobrou direitos autorais de obras que foram interpretadas pelos próprios artistas que as criaram o que é ilegal uma vez que está interferindo na prerrogativa do autor de, livremente, exercer o direito exclusivo de reprodução de suas obras; e que o embargado é entidade desprovida de fé pública ou de poder de polícia, portanto, os documentos por si produzidos não tem o condão de provar os fatos neles narrados, melhor sorte não socorre ao embargante.

Isso porque, quanto a essas matérias, o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, conforme restou consignado no voto condutor do aresto, por expressão da Lei no. 9.610/98, na ausência de atuação direta do titular do direito autoral, o ECAD pode agir em seu nome, fixando os valores para a cobrança da referida contribuição, por meio de regulamento próprio.

Todavia, convém salientar que, apenas porque mandatário do direito alheio, não detém o autor/apelado autonomia para receber de forma diversa da que lhe foi outorgada por seus tutelados.

Ocorre que, se o responsável pela realização do evento musical, frente aos critérios referentes ao ônus da prova (art. 373, II, do CPC), deixa de apresentar o efetivo valor da receita bruta obtida com a realização do show, é possível ter-se por parâmetro aquele que apresentou o ECAD por estimativa.

Logo, indiferentemente de o Auto de Infração não fazer constar a assinatura de qualquer responsável da apelante, tal fato não inquina referido documento de nulidade, prevalecendo os valores cobrados, mormente porque a ré/apelante não fez a devida contraprova no sentido de demonstrar a ilegalidade da cobrança, ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, circunstância que conduz à presunção legal de validade dos valores apresentados pelo autor/apelado.

Ou seja, não restando demonstrada a ilegalidade nos critérios e valores apresentados pelo autor, conclui-se que a cobrança está sendo realizada dentro dos parâmetros legais.

Ademais, tanto o ECAD, em regra, como o autor, em exceção, detém competência para negociar e cobrar pela utilização de direitos autorais, tendo o último, contudo, a condição de comunicar previamente à associação mandatária de sua decisão, sob pena de não impedir a atuação daquela entidade, a teor do que dispõe o art. 98, “caput” e §15o, da Lei no. 9.610/1998.

No caso, em que pese a alegação de não cabe a cobrança de direitos autorais de obras que foram interpretadas pelos próprios artistas que as criaram, de modo que imprescindível a apuração, em eventual liquidação de sentença, do valor dos direitos autorais devidos, com a exclusão das obras executadas pelos próprios autores, não consta dos autos nenhum documento que comprove o ECAD/autor/apelado foi devidamente comunicado, tal como preconiza o parágrafo quinto acima destacado.

Aliás, importa salientar que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível o pagamento de direitos autorais ainda que os executores sejam os próprios autores da obra, uma vez que o cachê recebido pelo artista intérprete e a retribuição pelo uso da obra são parcelas que não se confundem, advindas de situações jurídicas distintas, apesar de, eventualmente, poder existir confusão em relação aos sujeitos que as titulam.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE. 1.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra"
(REsp 1207447/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012).
É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical
. 2.
O fato gerador da ação de cobrança proposta pelo ECAD teve como conteúdo patrimonial os direitos de autor - proteção da relação jurídica pelo trabalho intelectual na composição da obra musical -, e não arrecadar a prestação pecuniária decorrente de sua execução musical, que é fato gerador advindo da interpretação do artista no espetáculo
.
Assim, independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor)
. 3. O autor pode cobrar sponte sua os seus direitos autorais, bem como doar ou autorizar o uso gratuito, dispondo de sua obra da forma como lhe aprover, desde que, antes, comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva pelo ECAD. 4. Entender de forma diversa do acórdão recorrido demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.417.851/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020).

Portanto, observa-se que a pretensão do embargante/apelante é rediscutir a matéria, o que é incabível, pois, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado
nesse ponto
, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, a fim de afastar a determinação de a embargante/apelante abster-se em executar a reprodução de obras musicais, porquanto, na hipótese, não há perecimento do direito invocado, podendo o embargado/apelado efetuar a cobrança da quantia devida em razão dos direitos autorais supostamente violados, acrescidos de juros e correção monetária, além das sanções cabíveis, conforme disposição legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023